Tribunal: TJSP
Processo: 0008178-59.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / COVID-19
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776903
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0008178-59.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente,
em que é agravante BERNARDINO RODRIGUES BARBOSA FILHO, é
agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID
VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
NUEVO CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008178-59.2020.8.26.0996
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0008178-59.2020.8.26.0996.
MM. Juiz de Primeira Instância: Dr. Vandickson Soares Emidio.
Comarca: Presidente Prudente - SP.
Agravante: Bernardino Rodrigues Barbosa Filho.
Agravada: Justiça Pública.
Voto no 46.773.
AGRAVO EM EXECUÇÃO PLEITO DE CONVERSÃO DA PENA
EM PRISÃO DOMICILIAR – CIRCUNSTÂNCIAS DIFERENCIADAS
RELATIVAS À PANDEMIA DA COVID-19 INDEFERIMENTO EM
PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO R. DECISÃO DEVIDAMENTE
MOTIVADA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DA
IMPRESCINDIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EM
QUESTÃO AGRAVO IMPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto por
Bernardino Rodrigues Barbosa Filho contra a r. decisão monocrática de fls.
63/65, que indeferiu o pedido de conversão da pena em prisão domiciliar,
formulado com base na Recomendação 62, do Conselho Nacional de Justiça.
Pugna a defesa, em suma, pela reforma da r. decisão
recorrida, para a concessão do benefício da prisão domiciliar (fls. 1/12).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008178-59.2020.8.26.0996
3
Pelo que verte dos autos, o agravante cumpre, em
REGIME FECHADO, pena de 15 (quinze) anos e 4 (quatro) meses de
reclusão, decorrente de condenação pela prática do crime previsto no art. 121,
§ 2o, II e IV, (duas vezes) combinado como art. 14, II, ambos do Cód. Penal,
com término de cumprimento previsto para 26 de abril de 2028.
Contra-minutado o agravo (fls. 16/22), foi mantida a
r. decisão agravada (fl. 37).
A D. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
improvimento do recurso (fls. 72/76).
É o breve relato.
O recurso não procede.
Importa anotar, de início, que a pandemia de
COVID-19, à evidência, trouxe diversos reflexos à ordem social, gerando a
necessidade de adoção, nas mais diferentes áreas, de medidas de controle para
a preservação e garantia do direito à saúde.
Nesse
sentido,
inclusive,
foi
publicada
a
Recomendação 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, que, porém, não
tem aplicabilidade imediata, nem força normativa.
Importa considerar, a propósito, que a concessão de
benefícios, em sede de execução criminal, por razões humanitárias,
decorrente da pandemia, deve considerar as especificidades de cada caso,
indicada, concretamente, a caracterização de hipótese de gravada
excepcionalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008178-59.2020.8.26.0996
4
Há que se observar, nesse sentido, a necessária
demonstração, no caso, de risco concreto, a identificação do indivíduo como
pertencente a grupo vulnerável, a impossibilidade de adequado tratamento no
estabelecimento prisional em que se encontra, bem como a existência de
evidente majoração, devido ao encarceramento, do risco ao qual a sociedade
em geral encontra-se exposta.
Assim, em que pese aos argumentos expendidos,
não se demonstrou no caso em análise, a necessidade da concessão de
quaisquer benefícios, em especial, da prisão domiciliar, ao agravante, em
razão das circunstâncias diferenciadas decorrentes da pandemia.
A r. decisão de primeiro grau de jurisdição, que
indeferiu o pedido de concessão da prisão domiciliar, está, devidamente,
motivada, com referência à ausência de demonstração concreta para o
deferimento do pleito em tela (fls. 63/65).
Nada há no sentido de que o sentenciado não esteja
recebendo assistência à saúde, nos termos do art. 14, da LEP, ou de que esteja
presente qualquer hipótese legal de prisão domiciliar.
Em relação às particularidades Recomendação
62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, também não se demonstrou, no
caso em concreto, a presença de requisitos para a concessão de quaisquer
benefícios, em especial, quanto à alegada imprescindibilidade.
É certo, ainda, que o sentenciado cumpre pena
decorrente de condenações pela prática de crimes graves, praticados com
violência ou grave ameaça à pessoa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008178-59.2020.8.26.0996
5
Ademais, devem ser observados os parâmetros da
razoabilidade e da proporcionalidade, a partir das circunstâncias do caso
concreto, como já mencionado, e do momento social vigente, considerado,
ainda, o princípio reitor da execução criminal, qual seja, da prevalência do
interesse público.
No presente caso, conforme se verifica do Relatório
de Saúde da Unidade Prisional (fls. 53/54), o sentenciado é acompanhado por
equipe de enfermagem e, quando necessário, por equipe médica, sobretudo
em relação ao seu quadro de hipertensão.
Como se vê, de rigor a manutenção da r. decisão
agravada.
Face ao exposto, meu voto nega provimento ao
agravo.
NUEVO CAMPOS
Relator